Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Nos termos do art. 286, inciso II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (4a Vara Cível de Taguatinga). Unânime.